Tribunal: TJSP
Processo: 0507178-80.2007.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa dos exercícios de 2002 a 2004. Decreto extintivo parcial da execução somente quanto aos créditos de 2002 e 2003, com fundamento na prescrição quinquenal. Prosseguimento da execução em relação ao remanescente, cuja sentença, posteriormente, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Nessa esteira, a municipalidade exequente pretende rediscutir, em sede de apelação,

Ementa:
Execução Fiscal. Taxa dos exercícios de 2002 a 2004. Decreto extintivo parcial da execução somente quanto aos créditos de 2002 e 2003, com fundamento na prescrição quinquenal. Prosseguimento da execução em relação ao remanescente, cuja sentença, posteriormente, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente. Nessa esteira, a municipalidade exequente pretende rediscutir, em sede de apelação, execução fiscal do exercício de 2004 correspondente ao valor de R$ 301,73, monta inferior a 50 ORTN's. Patente ofensa ao artigo 34 da Lei de Execução Fiscal, pois contraria a intenção do legislador de conferir celeridade às execuções fiscais de menor valor e, justamente por este motivo, limitar o acesso às instâncias recursais. Em casos que tais, somente se admite a oposição de embargos infringentes ou embargos de declaração. Assim, evidenciado o inadequado manejo de recurso de apelação. Não se conhece do recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000088360
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0507178-80.2007.8.26.0071, da Comarca de Bauru, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DE BAURU, é apelado CENTER FILTROS BAURU COM DE UTIL
DOMESTICA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V.U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507178-80.2007.8.26.0071 -Voto no 31121
2
Voto no 31121
Comarca:
Bauru
Apelante:
Município de Bauru (exequente)
Apelado:
Center Filtros Bauru Com. de Util. Doméstica e Ltda
Me (executado)
Juíza sentenciante: Ana Lúcia Graça Lima Aiello
Ementa: Execução Fiscal. Taxa dos exercícios de 2002 a 2004.
Decreto extintivo parcial da execução somente quanto aos créditos
de 2002 e 2003, com fundamento na prescrição quinquenal.
Prosseguimento da execução em relação ao remanescente, cuja
sentença, posteriormente, reconheceu a ocorrência da prescrição
intercorrente. Nessa esteira, a municipalidade exequente pretende
rediscutir, em sede de apelação, execução fiscal do exercício de
2004 correspondente ao valor de R$ 301,73, monta inferior a 50
ORTN's. Patente ofensa ao artigo 34 da Lei de Execução Fiscal,
pois contraria a intenção do legislador de conferir celeridade às
execuções fiscais de menor valor e, justamente por este motivo,
limitar o acesso às instâncias recursais. Em casos que tais, somente
se admite a oposição de embargos infringentes ou embargos de
declaração. Assim, evidenciado o inadequado manejo de recurso
de apelação. Não se conhece do recurso.
Trata-se de apelação interposta contra sentença de fls.
60/63, que julgou extinta a execução fiscal ajuizada pelo Município
de Bauru em face de Center Filtros Bauru Com. de Util.
Domésticas Ltda Me, em razão da prescrição intercorrente relativa
ao crédito tributário do exercício de 2014, nos termos do art. 487, II,
do CPC/15.
Insatisfeita com o resultado do julgado, apelou a
municipalidade exequente (fls. 65/69). Aduz, em linhas gerais, a
inocorrência da prescrição. Cita a súmula 106 do STJ. Requer a
reforma da sentença com o prosseguimento da execução até a
satisfação integral do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507178-80.2007.8.26.0071 -Voto no 31121
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
A presente execução fiscal foi ajuizada originariamente em
12.12.2007 pelo Município de Bauru visando ao pagamento de Taxas
dos exercícios de 2002 a 2004, no valor total de R$ 982,03.
Em outubro 2016 sobreveio a decisão de fls. 46/47 que
reconheceu a prescrição dos créditos tributários do ano de 2002 e
2003 diante do ajuizamento tardio da demanda (decurso do prazo
quinquenal desde a constituição dos créditos, nos termos do art. 174
do CTN).
Não houve a interposição de recurso contra essa decisão.
Assim, a discussão em relação a tais exercícios tornou-se matéria
preclusa e, assim, formada a coisa julgada.
Dessa forma, a execução prosseguiu somente quanto aos
créditos do ano de 2004 no importe de R$ 301,73 (certidões 473554 e
473558 fls. 03).
Em outubro de 2019 sobreveio a sentença extintiva com
fundamento na prescrição intercorrente (fls. 60/63).
Nessa quadra, a municipalidade recorrente pretende,
nesta instância recursal, mediante pleito formulado em apelação,
rediscutir executivo fiscal remanescente de valor inferior a 50 ORTN's.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0507178-80.2007.8.26.0071 -Voto no 31121
4
Patente a inadequação da via processual eleita, pois o
caso reclama a observância do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais,
o qual dispõe: “Das sentenças de primeira instância proferidas em execuções
de valor igual ou inferior a 50 (cinquenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional - ORTN, só se admitirão embargos infringentes e de declaração.”
Entender de forma diversa resultaria ofensa à intenção do
legislador que pretendeu conferir celeridade às execuções fiscais de
menor valor, relegando a resolução definitiva no primeiro grau de
jurisdição.
Destarte, evidenciada a inadequação da via processual
eleita, pois veicula inconformismo, mediante recurso de apelação,
relativo à execução fiscal cujo valor remanescente (R$ 301,73) é
inferior a 50 ORTN's.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei.
Ante o exposto, não se conhece o recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora